Tribunal: TJDFT
Processo: 0714822-44.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0714822-44.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: PIER 21 CULTURA E LAZER S/A AGRAVADO: CHERIE COMERCIO DE PERFUMARIA LTDA - ME, SILVANA BEZERRA, EVERTO ALDIR DOS SANTOS FERNANDES DECISÃO PIER 21 CULTURA E LAZER S/A interpôs agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal ou de concessão de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 190481861, autos originários) proferida na execução de título extrajudicial movida contra CHERIE COMERCIO DE PERFUMARIA LTDA – ME e outros, que indeferiu a renovação das pesquisas Sisbajud, Renajud, Infojud e Sniper em busca de bens penhoráveis. Para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. E, para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. Não há, na execução originária, o perigo iminente de dano ou risco ao resultado útil ao processo. Ademais, há risco de irreversibilidade dos efeitos da decisão, o que obsta a concessão liminar das medidas postuladas, art. 300, §3o, do CPC. Registre-se, por fim, que a decisão invocada (id. 57890542) não tem efeito vinculante. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal e o efeito suspensivo. Aos agravados-executados para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Intimem-se. Comunique-se ao Juízo a quo. Brasília - DF, 12 de abril de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora